Tribunal: TJSP
Processo: 1006205-62.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVL. DANOS MATERIAL E MORAL. VAZAMENTO PROVOCADO POR OBRA EM UNIDADE CONDOMINIAL SUPERIOR CAUSANDO PREJUÍZO EM ESTÚDIO MUSICAL INSTALADO NO ANDAR INFERIOR. PROVA TÉCNICO-PERICIAL PRODUZIDA EM PRECEDENTE MEDIDA CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS. NULIDADES AFASTADAS NAQUELA DEMANDA. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO QUE NÃO SE SUSTENTA. PERÍCIA CONCLUSIVA QUANTO À ORIGEM E AUTORIA DO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVL. DANOS MATERIAL E MORAL. VAZAMENTO PROVOCADO POR OBRA EM UNIDADE CONDOMINIAL SUPERIOR CAUSANDO PREJUÍZO EM ESTÚDIO MUSICAL INSTALADO NO ANDAR INFERIOR. PROVA TÉCNICO-PERICIAL PRODUZIDA EM PRECEDENTE MEDIDA CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS. NULIDADES AFASTADAS NAQUELA DEMANDA. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO QUE NÃO SE SUSTENTA. PERÍCIA CONCLUSIVA QUANTO À ORIGEM E AUTORIA DO VAZAMENTO. DANO PATRIMONIAL MANTIDO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA E HUMILHAÇÃO PELO SUCEDIDO. RECURSO DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Danos material e moral. Vazamento em obra em andar superior de unidade condominial, causando prejuízo em estúdio musical montando em unidade inferior. Produção antecipada de provas promovida pelos autores. Perícia. Ausência de nulidades. Conclusão de que a obra realizada pela corré causou os prejuízos alegados pelos autores. Indenização pelo dano patrimonial mantida.
Lucros cessantes. Coautor que alegou ter restado impossibilitado de trabalhar e de cumprir contratos. Prova documental não produzida. Ausência dos ajustes firmados e eventualmente descumpridos. Tudo indica que o coautor permaneceu trabalhando em outros estúdios e em outras atividades.
Dano moral. Não caracterização. Ausência de ofensa a direitos da personalidade dos autores. Ausência de dor, sofrimento, angústia e humilhação. Improcedência.
Recurso da corré parcialmente provido. Apelo dos autores não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006205-62.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado
SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA E IMPORTAÇÃO LTDA, são
apelados/apelantes DANIEL MANCINI FAZZIO e ANA MARIA MANCINI FAZZIO
e Apelado JIANLING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da
corré e negaram provimento aos dos autores. Vencida a 3a Juíza, que dava provimento
parcial ao recurso dos autores e negava provimento ao da corré, e declarará.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO, SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006205-62.2016.8.26.0068
Comarca: Barueri (1a Vara Cível)
Apelantes/Apelados:
Santino
Comercial
Distribuidora
e
Importação Ltda; Daniel Mancini Fazzio e outra
Apelada: Jianling Empreendimentos e Participações Ltda-ME
Voto no 14.411
RESPONSABILIDADE CIVL. DANOS MATERIAL E
MORAL. VAZAMENTO PROVOCADO POR OBRA EM
UNIDADE
CONDOMINIAL
SUPERIOR
CAUSANDO
PREJUÍZO EM ESTÚDIO MUSICAL INSTALADO NO
ANDAR
INFERIOR.
PROVA
TÉCNICO-PERICIAL
PRODUZIDA EM PRECEDENTE MEDIDA CAUTELAR
ANTECIPADA DE PROVAS. NULIDADES AFASTADAS
NAQUELA DEMANDA. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO
MÉRITO
QUE
NÃO
SE
SUSTENTA.
PERÍCIA
CONCLUSIVA QUANTO À ORIGEM E AUTORIA DO
VAZAMENTO.
DANO
PATRIMONIAL
MANTIDO.
LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO
MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE
OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS
AUTORES.
AUSÊNCIA
DE
DOR,
SOFRIMENTO,
ANGÚSTIA
E
HUMILHAÇÃO
PELO
SUCEDIDO.
RECURSO DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
APELO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Danos material e moral. Vazamento em
obra em andar superior de unidade condominial, causando
prejuízo em estúdio musical montando em unidade inferior.
Produção antecipada de provas promovida pelos autores.
Perícia. Ausência de nulidades. Conclusão de que a obra
realizada pela corré causou os prejuízos alegados pelos autores.
Indenização pelo dano patrimonial mantida.
Lucros
cessantes.
Coautor
que
alegou
ter
restado
impossibilitado de trabalhar e de cumprir contratos. Prova
documental não produzida. Ausência dos ajustes firmados e
eventualmente descumpridos. Tudo indica que o coautor
permaneceu trabalhando em outros estúdios e em outras
atividades.
Dano moral. Não caracterização. Ausência de ofensa a direitos
da personalidade dos autores. Ausência de dor, sofrimento,
angústia e humilhação. Improcedência.
Recurso da corré parcialmente provido. Apelo dos autores não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido.
A sentença de fls. 925/943, de relatório adotado,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, pelo reconhecimento
de ilegitimidade de parte da corré Jianling Empreendimentos e
Participações Ltda-ME, e parcialmente procedente o pedido em relação
aos demais corréus para condená-los ao pagamento de indenizações pelos
danos material e moral, respectivamente fixados em R$ 512.638,68 e R$
15.000,00.
Recorreram os autores e a corré Santino Comercial
Distribuidora e Importação Ltda.
A corré alegou, em síntese, que a sentença está
fundamentada na mensagem eletrônica encaminhada aos autores; que a
prova pericial produzida na demanda antecedente é nula; que a perícia não
apurou corretamente a origem do vazamento; que o laudo contém diversas
impropriedades; que diversos materiais do estúdio poderiam ser
reaproveitados; que os pareceres juntados pelos autores são documentos
unilaterais; que o edifício sofre de problemas nas áreas comuns desde sua
inauguração; que o edifício é incompatível com o estúdio construído pelos
autores; que não foram fixados os pontos controvertidos no processo; que
não há dano moral a ser indenizado; que em caso de manutenção do
ressarcimento, o valor deve ser reduzido; que procedem suas teses
defensivas; e que o pedido deve ser julgado improcedente.
Os autores, por sua vez, apelaram arguindo nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por cerceamento de defesa; que a corré excluída da lide deve ser nela
mantida; que têm direito aos lucros cessantes; que o coautor Daniel
Mancini Fazzio atua no setor musical há anos; que o estúdio foi construído
para recepcionar artistas; que o coautor ficou impossibilitado de trabalhar e
de cumprir contratos; que havia contratos firmados para serem executados
no estúdio; que deve ser majorada a indenização pelo dano moral; que
deve ser reformada a sentença quanto à condenação na sucumbência; e que
procede integralmente sua pretensão inicial.
Contrarrazões.
É o relatório.
Observo, de saída, que de cerceamento de defesa não
se há falar, vez que nenhuma outra prova era de ser produzida para o
sentenciamento da demanda. De todo modo, o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça tem posicionamento seguro de que “O juiz é o destinatário da
prova a ele cabe analisar a necessidade de sua produção (CPC, arts. 130
e 131)” (REsp 1331168/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j.
12.11.2014).
De outra parte, apesar de os autores terem
argumentado que a empresa Jianling Empreendimentos e Participações
Ltda-ME é a proprietária dos imóveis nos quais houve o vazamento que
causou o prejuízo por eles experimentado, inadmissível sua mantença no
polo passivo desta demanda reparatória, pretensão fundada em laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pericial produzido em medida cautelar antecipatória de provas sem a
participação daquela.
É certo que o mérito da prova é de ser aqui discutido,
já que naquela demanda visou-se apenas a produção da prova; todavia, a
não inclusão da referida empresa no polo passivo da cautelar impediu a
nomeação de assistente técnico para acompanhar a perícia e exarar seu
parecer, o que ofende seu amplo direito de defesa e o contraditório.
Não fosse apenas isso, a inclusão de litisconsorte
passivo facultativo após a citação dos réus originários é matéria
controversa, já que a citação triangulariza a relação processual e estabiliza
o processo. Conquanto não se possa estancar a possibilidade em absoluto,
já que o moderno processo civil tende a flexibilizar as regras à luz dos
princípios da celeridade e da economia processuais, entendo que no caso
dos autos não se poderia admitir a exceção por conta justamente da não
participação da excluída na demanda anterior, cuja prova estruturou esta
lide.
Anoto, ademais, que, via petição de fls. 630/631, os
autores sugeriram a existência de verdadeiro grupo econômico formado
pelos réus e a empresa excluída da lide. Tem-se, assim, que na fase de
cumprimento de sentença, se o caso, poderão reiterar seus argumentos
visando ao recebimento da reparação e diante da presença dos requisitos
estabelecidos no art. 50, do Código Civil.
No mais, os autores alegaram que investiram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
construção de estúdio musical de última geração no Edifício Brascan
Century Office, integrante do condomínio comercial Brascan Century
Plaza Green Valley Commercial, situado na cidade de Barueri/SP, a ser
erigido por empresas conceituadas do setor e equipado com aparelhos
avançados, orçada apenas a parte construtiva em R$ 483.000,00.
Afirmaram que após a finalização das obras e estando
em fase final a instalação da aparelhagem, receberam mensagem eletrônica
da administradora do condomínio alertando para a existência de infiltração
nos banheiros e copas de algumas unidades integrantes da edificação.
A mensagem também informava que os vazamentos
advinham de duas determinadas unidades (1.205 a 1.208) e que, pelas
substanciais alterações introduzidas pelos proprietários, a garantia da
construtora (Brookfiled) não poderia ser reclamada.
Argumentaram, também, que “a infiltração de grande
monta transpôs as diversas camadas que compõe a estrutura do estúdio
(madeira, gesso, espumas e etc), comprometendo totalmente o material
empregado e o isolamento acústico” (fls. 05) e que após avaliação das
empresas contratadas para a construção e aparelhamento do estúdio restou
confirmado o comprometimento do isolamento acústico e a perda de
diversos equipamentos.
Tendo em vista que as rés são, respectivamente,
proprietária e construtora das unidades nas quais se deu o vazamento
situadas imediatamente acima de seu estúdio - e após negativa de solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparatória na esfera administrativa, pediram sua condenação no
pagamento de indenização pelos danos material (lucros cessantes e danos
emergentes experimentados) e moral.
Com efeito, antecedentemente a esta demanda os
autores promoveram medida cautelar de produção antecipada de provas na
qual realizada prova técnico-pericial, cujo laudo mereceu homologação por
sentença mantida por esta Turma Julgadora em 30 de julho último, por
unanimidade (fls. 48/57 autos digitais n. 1005266-53.2014.8.26.0068).
As alegações de nulidades da perícia resultaram
afastadas por aquela decisão, que ressalvou apenas a impugnação
ideológica da prova nesta sede: “A perícia foi realizada conforme
requerimento dos autores, na demanda especialmente aforada para
esse fim. O laudo foi apresentado e nele não constam nulidades a
serem sanadas. Houve participação de assistentes técnicos e as rés
apresentaram
inclusive,
parecer
impugnativo
(...)
Portanto,
pretendendo as rés impugnar o laudo ou suas conclusões, assim como
produzir provas em sentido contrário, caberão os oportunos
contraditório e ampla defesa no eventual processo conhecimento a ser
promovido pelo interessado”.
Entretanto, tampouco nessa seara os argumentos
tecidos pelas rés para afastar a perícia sustentam-se, já que constou do
corpo do laudo exarado pelo profissional nomeado pelo D. Juízo naquela
precedente demanda que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ocorreu um vazamento em uma tubulação de água,
no momento da reforma na sala da Ré Santino, efetuada pela Ré CATE,
o que provocou infiltrações em diversas unidades do andar inferior”
“A infiltração que atingiu o imóvel do Autor teve
como origem o vazamento que ocorreu na reforma do imóvel da Ré
Santino, uma vez que seus efeitos surgiram em datas próximas”
“Não há qualquer fato que indique que a infiltração
seja proveniente de uma má execução por parte da Ré Brookfield ,
responsável pela construção do empreendimento, uma vez que o habite -
se do edifício foi expedido há quase 3 (três) anos, sem que se
manifestasse um vazamento com as proporções vistas no caso em
questão” (fls. 285)
Quanto aos reparos necessários no estúdio, também
constou no laudo pericial que “Conforme avaliado pelas empresas
contratadas para a reforma na sala dos Autores, não cabe à situação um
reparo pontual, uma vez que não se sabe a extensão dos danos antes de
uma demolição, além da não garantia do completo isolamento acústico.
Por isso, foi considerado o valor total da reparação do imóvel” (fls. 287).
Nessa linha, concluiu o experto às fls. 289/290:
“Pelas vistorias realizadas no local, pelos
dados
fornecidos
pelas
partes
e
demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos que compõem esta Ação, o signatário
pôde concluir que:
1. A unidade autônoma no 1109 da Torre
Office do Alphaville Empresarial Barueri - SP
foi alugada pelos Autores no final de 2011 e,
posteriormente, reformada para utilização como
estúdio musical, com a construção de um
sistema de isolamento acústico flutuante e
outras medidas técnicas diferenciadas;
2. No início de 2014 a unidade dos Autores,
assim
como
outras
unidades
do
mesmo
pavimento, foi atingida por um vazamento
proveniente da unidade superior, de propriedade
da Ré Santino, durante as reformas efetuadas
no local pela Ré Construtora Alphaville
Tamboré e Empreendimentos (CATE), afetando
o sistema de isolamento acústico e parte dos
cabeamentos e plugs de áudio dos Requerentes;
3. Não há qualquer fato que indique que a
infiltração tenha sido proveniente de má
execução por parte da Ré Brookfield, responsável pela construção do empreendimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Com relação aos reparos, não se pode
apurar a completa extensão dos danos sem
efetuar a integral demolição dos revestimentos
acústicos da sala pois, pela extensão das avarias,
não há garantia da eficácia acústica do sistema
no caso de uma eventual manutenção pontual;
5. Neste passo, o valor estimado para a
reparação
da
sala
dos
Autores
e
dos
equipamentos danificados corresponde a R$
512.638, 68 (quinhentos e doze mil, seiscentos e
trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), já
incluindo material e mão de obra”
As conclusões do perito não só corroboraram os
argumentos articulados na inicial da demanda quanto à origem do
vazamento e sua autoria como afastaram completa e definitivamente os
expendidos pela apelante quanto à ausência de apuração das
responsabilidades do próprio condomínio e quanto à possibilidade de
reparação parcial do estúdio. As questões foram objetivamente rechaçadas
pela prova técnico-pericial, como visto.
Mantida a condenação na indenização pelo dano
causado ao estúdio, não se veem motivos para a reforma da sentença
quanto aos lucros cessantes alegados pelo coautor Daniel Mancini Fazzio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar de ter sustentado atuar no ramo musical, que o
estúdio fora construído para que pudesse trabalhar no seu ofício, e que
“ficou impossibilitado de exercer suas atividades, inclusive de cumprir
contratos assinados antes mesmo de o estúdio ficar pronto (v. doc. 15 -
contratos e propostas/solicitação de orçamentos)” (fls. 11), nada nos autos
indicou que o acidente relatado o impediu de desenvolver suas atividades
regularmente.
Dois contratos juntados datam de 2005 (fls. 558/562) e
de 2008 (fls. 563/574); os demais documentos (fls. 575/578) consistem em
orçamentos e mensagens eletrônicas que não comprovaram a celebração de
negócios ou o comprometimento do coautor em relação a qualquer serviço
no estúdio danificado.
O que se tem é que o coautor não comprovou, como
era de rigor, a impossibilidade de trabalhar por força do dano causado ao
estúdio, prova essa exclusivamente documental, já que sustentou não ter
podido cumprir contratos.
O dano material é em regra aquele certo e
determinado, não podendo advir de conjecturas e de presunções. Se o autor
alegou que não pôde cumprir contratos assumidos, cabia a escorreita
juntada dos ajustes a comprovar seus argumentos. Demais disso, os
documentos que juntou demonstram que trabalha no ramo pelo menos
desde 2005, certamente em outros estúdios e prestando diversos outros
serviços, o que faz ruir a tese de que o acidente o impossibilitou de todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu trabalho.
Portanto, a meu aviso, agiu bem a sentença ao julgar
improcedente o pedido nesse sentido.
Por fim, penso que não há dano moral a ser indenizado
porque não há como se concluir do ocorrido grave ofensa aos direitos de
personalidade dos autores ou sofrimento, dor, ansiedade, frustração,
indignação, ou seja, aquela gama de sentimentos negativos que povoam o
lesado para justificar o abalo moral e sua indenizabilidade.
Anderson Schreiber discorre sobre as discussões atuais
acerca do conceito de dano moral: “Duas grandes correntes doutrinárias
se contrapõem nesse campo: (a) a corrente subjetiva, que compreende
o dano moral como dor, sofrimento e humilhação; e (b) a corrente
objetiva, que define o dano moral como a lesão a um interesse jurídico
atinente à personalidade humana e, por isso mesmo, insuscetível de
valoração econômica” (“Manual de Direito Civil Contemporâneo”, Ed.
Saraivajur, 2018, p. 626 grifos do autor).
Na lição de Francisco Amaral, “O direito brasileiro
considera dano moral o que decorre da lesão de bem jurídico não
patrimonial, compreendendo os bens objeto dos direitos da
personalidade, os direitos políticos e sociais, e os direitos ou situações
jurídicas de família, como as de cônjuge, as de parente, as de poder
familiar. Para alguns juristas o dano moral diz respeito à esfera dos
bens ou direitos da personalidade (...) dano moral seria, assim a lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a
lesão a um direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem.
Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a
repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa,
como são os direitos subjetivos à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e também direito à saúde, este um direito social, e ainda os
direitos políticos, sociais e de família” (“Direito Civil Introdução”, Ed.
Saraivajur, 10o ed, 2018, p. 651/2).
E para o Professor Carlos Roberto Gonçalves, “O
dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de nem que integra os direitos da personalidade,
como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc,
como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e
que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e
humilhação” (Direito Civil Brasileiro, vol. 4, Ed. Saraiva, 6a ed., 2011, p.
377).
Como no caso não se logra inferir tenham os autores
passado por todos esses estados diante do sucedido ou que o incidente
gerasse ofensa a seus direitos de personalidade, não há reparação pelo dano
moral a ser indenizada.
O pedido inicial, assim, é parcialmente procedente.
Nesse passo, a distribuição do ônus sucumbencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecida na sentença bem reflete o decaimento recíproco aqui
redimensionado. Assim, mantem-se a determinação para que cada parte
arque com metade das custas e das despesas processuais, mas altera-se o
percentual da honorária advocatícia sucumbencial devida pelos autores aos
patronos dos réus para o percentual de 13% sobre a condenação, que
perdurou apenas pelo dano material de R$ 512.638,68. A alteração está
fincada no disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
A honorária devida pelos réus aos patronos dos autores
permanece como prevista na sentença (12% sobre o mesmo indexador).
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da corré e NEGO PROVIMENTO ao apelo dos autores.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10309
Apelação Cível no 1006205-62.2016.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante/Apelado: SANTINO COMERCIAL DISTRIBUIDORA E
IMPORTAÇÃO LTDA
Apelado: JIANLING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apdos/Aptes: DANIEL MANCINI FAZZIO e ANA MARIA MANCINI
FAZZIO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DO RELATOR – JBPL 14.411
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE SEM 10309
Ressalvado o posicionamento do Eminente Relator, na opinião desta
Magistrada a decisão deveria ser diversa somente em relação aos danos morais.
Com efeito, não seria o caso de afastamento da condenação nesta
parcela (fixada em R$ 15.000,00 em Primeiro Grau), mas sim de majoração do importe.
Aliás, o D. Magistrado já havia reconhecido na r. sentença:
"não restou a menor dúvida através da prova coligida,
que os autores passaram por significativa frustração
ante a impossibilidade de inauguração e utilização do
estúdio musical, ultrapassando o mero aborrecimento
cotidiano, notadamente ante à extensão dos danos
sofridos, do impedimento de uso pleno do bem e da
necessidade de socorrerem-se do Poder Judiciário (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem falar que a privação do estúdio de última geração,
com a necessidade de realocação de clientes,
certamente, transmitiu uma imagem de amadorismo e,
portanto, ofensiva à reputação dos autores, sendo o
dano moral a via apta a repará-los." (fls. 940/941)
Desse modo, uma vez configurado o ilício em toda a sua extensão
(inclusive ensejando uma reparação material de mais de R$ 500.000,00) e reconhecida a
responsabilidade da empresa requerida, igualmente deveria ter sido reconhecido o dano
moral.
Isso porque houve efetivo abalo extrapatrimonial vivenciado pelos
autores (proprietários do estúdio) ao verem um investimento de tão elevado valor
integralmente inutilizado e deteriorado por culpa da empresa requerida, além dos
demais efeitos negativos já reconhecidos na r. sentença, consoante acima mencionado.
Portanto, respeitado o entendimento do I. Relator, no entender desta 3a
vogal a pretensão recursal dos autores comportaria acolhimento neste particular, para
majorar o valor da indenização por danos morais, não no patamar pretendido, posto que
excessivo, mas sim no importe de R$ 30.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, seria dado o parcial provimento ao
recurso dos autores para majorar os danos morais, no montante acima
determinado, negando provimento ao recurso da empresa requerida neste
particular.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO BATISTA DE MELLO PAULA LIMA
FBAF8F3
15
16
Declarações de
Votos
SILVIA MARIA FACCHINA ESPOSITO MARTINEZ111D54FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006205-62.2016.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.